Tribunal: TJES
Processo: 0000816-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-52.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUNTECH SUPPLIES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E ESPORTIVOS LTDA

APELADO: T M S MOREIRA OTICA NOVO PARQUE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE TÍTULO PROTESTADO. HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE O ARBITRAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Suntech Supplies Indústria e Comércio de Produtos Ópticos e Esportivos LTDA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por T M S Moreira Ótica Novo Parque, declarou a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes, determinou o cancelamento de protestos, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da fixação das custas processuais e honorários sucumbenciais proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve inovação recursal ao alegar a culpa concorrente da autora e a tese de mitigação de danos (duty to mitigate the loss);
(ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da adstrição impõe que o juiz decida nos limites das alegações das partes, não sendo possível conhecer de matéria suscitada pela primeira vez em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Assim, o pedido de improcedência dos danos morais, fundamentado na culpa concorrente da autora e na tese de mitigação de danos, configura inovação recursal, sendo inviável o seu conhecimento.

A negativação indevida do nome da apelada em decorrência de protestos infundados caracterizou dano moral in re ipsa, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227) reconhece que a pessoa jurídica faz jus à proteção de sua imagem, bom nome e credibilidade, devendo ser reparada pela ofensa a esses bens jurídicos.

O valor arbitrado para a indenização por danos morais mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade do fato, a condição econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além de evitar o enriquecimento sem causa.

Em relação à atualização do montante indenizatório, a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, enquanto os juros moratórios devem fluir a partir da citação, com base no artigo 405 do Código Civil, sendo vedada a cumulação com correção monetária pela SELIC para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e de juros moratórios a partir da citação, pela SELIC.

Tese de julgamento
:

Inovação recursal não pode ser admitida quando a matéria não foi objeto de discussão na instância inferior, sob pena de afronta ao princípio da devolutividade.

A negativação indevida do nome de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, em razão do abalo à sua honra objetiva, sendo devida a indenização proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser atualizado pelo IPCA-E desde o arbitramento, com juros moratórios a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária pela SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 141 e 336; CC, art. 405; Súmula 227, STJ; Súmula 362, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000816-52.2020.8.08.0011

APEL
ANTE
: SUNTECH SUPPLIES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E ESPORTIVOS LTDA

APELADA: T M S MOREIRA OTICA NOVO PARQUE

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

relator: des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por SUNTECH SUPPLIES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E ESPORTIVOS LTDA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS ajuizada por T M S MOREIRA OTICA NOVO PARQUE, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar “
a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes concernente aos títulos 0021498/04 e 0021497/04
”, determinar “
o cancelamento definitivo dos protestos
”;
condenar “
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
(...)
e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”,
oportunidade em que condenou as
partes “ao pagamento das custas processuais na proporção de 20% (Requerente) e 80% (Requerida, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelas respectivas partes.
”

E
m suas razões recursais, sustentou que “
o pedido de danos morais não merece prosperar, pois decorreu da inércia da Apelada, que não adotou as medidas necessárias a minimizar os prejuízos alegados nesta seara. (...) subsidiariamente, deve ser reduzido seu valor, uma vez que (i) a Requerente contribuiu para o ocorrido; Pii) e demorou em buscar uma solução para o problema.
”

Para tanto, asseverou que, extrajudicialmente, “
em vez de questionar o suposto débito e/ou sinalizar o erro, a Apelada preferiu quedar-se inerte, não adotando medidas para minimizar os alegados prejuízos
”, violando os princípios da eticidade e da boa-fé objetiva.

Por fim, aduziu que “
em relação ao valor da condenação por dano moral, os
j
uros devem incidir da data da cita
ç
ã
o
e não do evento danoso
(...) uma vez se tratar de relação contratual
”.

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento, por inovação recursal, do
pedido de improcedência dos danos morais,
e, no mérito,
a manutenção da sentença
.

Prefacialmente, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Com efeito, ao consagrar o princípio da adstrição ou congruência, estabelece o artigo 141, do CPC/15, que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, de tal modo que, “
Não sendo a matéria debatida em primeiro grau, ou seja, ocorrendo a inovação em sede de razões do recurso, inviável o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância
” (TJES, Apelação Civel, 24070656517, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data da Publicação no Diário: 30/06/2009).

Neste contexto, as jurisprudências do e. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça são assentes em rechaçar, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, bem como ensejar em supressão de instância, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de afronta a máxima do “
tantum devolutum quantum apelatum
”.

Examinados os autos, noto que a tese recursal alusiva ao suposto dever de a demandante/apelada mitigar o próprio prejuízo (
Duty to Mitigate the Loss
), bem como a alegação de violação aos princípios da eticidade e da boa-fé objetiva, não foram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição, circunstância que impõe o não conhecimento destas, posto que suscitadas apenas em sede de apelo.

Tal circunstância ganha especial enfoque pois, em decorrência do princípio da eventualidade, deveria a ré/apelante, em Contestação, esgotar toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 336, do CPC/15, sob pena de preclusão, ao que não se atentou, circunstância que impõe o não conhecimento da tese aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento da parte autora/apelada e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Dito isso,
acolho a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões,
vez que, ao buscar a improcedência da indenização por danos morais ou mesmo a culpa concorrente, a ré/apelante (a qual, registre-se, foi revel), amparou-se em tese não ventilada em primeiro de jurisdição.

Fixadas estas premissas, verifico que a apelante foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, configurados
in re ipsa
, em virtude da negativação indevida, fruto de “
conduta culposa atribuível à Requerida, que levou a protesto o título sem embasamento com o qual guarda nexo de causalidade.
”

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste escol, a determinação do valor destinado a reparar o dano deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano sofrido, sendo que, no caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, a compensação deverá dizer respeito aos danos à imagem, credibilidade e reputação sofridos, com espeque na Súmula nº 227, do STJ.

A jurisprudência não destoa da compreensão ora firmada:

“
(...) A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ). (...)” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014)”

“
(...) Esta corte possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula nº 227/stj, desde que haja ofensa à sua honra objetiva. (...)” (STJ; EDcl-AREsp 450.479; Proc. 2013/0409514-2; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 31/03/2014)”

Segundo Carlos Alberto Bittar
1
, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES, verbo ad verbum:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado
, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos)
. Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.
”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem manter o
quantum
indenizatório no singelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, posto tratar-se de responsabilidade contratual.

Procedo desta forma pois as 02 (duas) inscrições indevidas junto aos órgãos de proteção ao crédito, obviamente, afetaram a credibilidade da pessoa jurídica demandante/apelada no mercado, colocando-a em situação vexatória perante os seus parceiros comerciais e clientes, pondo em risco o exercício de sua atividade empresarial e ensejando, inexoravelmente, abalo em sua honra objetiva, acarretando dano a seu nome e imagem.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer em parte e dar parcial provimento ao recurso,
nos exatos termos do voto proferido.